Tribunal: TJSP
Processo: 2159485-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Alegada ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores da preventiva quanto aos dois pacientes. Pedido alternativo de prisão domiciliar com relação à paciente CATERINE, nos termos do art. 318, IV e V, e art. 318-A do CPP. Matérias que já estão sendo apreciadas por esta C. Câmara em writ

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Alegada ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores da preventiva quanto aos dois pacientes. Pedido alternativo de prisão domiciliar com relação à paciente CATERINE, nos termos do art. 318, IV e V, e art. 318-A do CPP. Matérias que já estão sendo apreciadas por esta C. Câmara em writ impetrado previamente e que se encontra em processamento. Indeferimento in limine.